Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. CONDUTA VEXATÓRIA. IMPEDIMENTO DE ENTRADA NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO. ABALO PSÍQUICO E À HONRA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO.
1. A Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece no art. 22, §1o, b), que compete ao síndico exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações, no que respeita à sua vigência, moralidade e segurança, bem como aos serviços que interessam a todos os moradores.
2. A Lei 9.514/97 expõe no art. 37-A: "O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel."
3. A apelada era devedora fiduciante e possuidora do imóvel. Após o inadimplemento do contrato, a propriedade foi consolidada em nome do Banco do Brasil. Durante o processo de retirada de seus pertences de sua moradia, foi impedida de entrar no condomínio por ordem emanada pelo síndico. Em 02/03/2021, foi emitido comunicado de proibição de sua entrada, sob o fundamento de que não era mais possuidora do imóvel.
4. Não houve comprovação de que o banco tomou providências, judiciais ou extrajudiciais, no momento da consolidação da propriedade para retirada da devedora inadimplente, de forma que era possível que a apelada continuasse a morar no apartamento até a imissão pelo credor.
5. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
6. A conduta do condomínio extrapolou seu exercício regular de promover a segurança do edifício com a proibição da entrada da apelada. Houve exercício abusivo do exercício da prerrogativa do síndico, o que excedeu manifestamente os limites permitidos de sua atuação (art. 187 do Código Civil – CC). Ademais, houve inequívoco abalo psicológico vivido pela apelada que, diante da proibição de adentrar no apartamento que ainda era possuidora, foi impedida de retirar os seus pertences. Também houve violação à honra.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. No caso, deve-se considerar em especial que a conduta do condomínio violou dois direitos da personalidade: integridade psíquica e honra. Manutenção do valor compensatório da sentença (R$ 10.000,00).
8. Estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil-CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
9. O juízo não apresentou fundamentação idônea para fixação no patamar legal máximo. O processo transcorreu em tempo razoável e a questão não apresenta alta complexidade para resolução. Impõe-se a minoração do percentual.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem readequação, em razão da sucumbência mínima.